Tribunal: STF
Processo: RHC 254460
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-06
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 206.954/AL, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente foi presa em flagrante, convertido em preventiva, e denunciada pela prática do crime de homicídio na forma tentada (art. 121 c/c art. 14, II, do Código Penal), porque, 



    em 30/12/2023, por volta das 04h30min, em via pública na cidade de União dos Palmares/AL, os denunciados JOSÉ LUCIANO DA SILVA e MARIA ELIENE DA SILVA, após descumprir medida protetiva de urgência, tentaram matar a vítima Jailson Valentin de Freitas. 



    Conforme os autos, JOSÉ LUCIANO é ex-companheiro de Luciene Pereira e MARIA ELIENE é irmã de JOSÉ LUCIANO. Luciene, por sua vez, é atual companheira da vítima. Em razão da violência doméstica, o denunciado chegou a ser preso, mas foi colocado em liberdade com a fixação de medidas de proteção à Luciene, estas nunca cumpridas pelo denunciado (processo nº 0700276-34.2023.8.02.0072). 



    Neste contexto, inconformado com o novo relacionamento de sua ex-companheira, JOSÉ LUCIANO foi até a casa dela, juntamente com a co-denunciada, Maria Eliene, e, lá chegando, após ofensas verbais, deram início às agressões físicas. Com uma barra de ferro em punho, Luciano desferiu diversos golpes na cabeça da vítima, enquanto Eliene, com duas facas em punho, desferia golpes nas costas e no braço dela. Não satisfeito, Luciano pegou um paralelepípedo para jogar na cabeça da vítima, mas foi interrompido por terceiros. 



    Vale ressaltar, que vítima foi levada inconsciente ao hospital, do que se conclui, somado à intervenção de terceiros, que o crime não se consumou por circunstâncias alheias às vontades dos agentes. 



    [...]



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIÊNCIA DA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    [...] 



    4. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 



    5. No caso, não é possível reconhecer a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional de forma a caracterizar excesso de prazo. Conforme exposto pelo acórdão impugnado, a ação penal se desenvolve de forma regular, sendo certo que a instrução criminal já foi iniciada e, conforme decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau em 21/10/2024, na qual se concluiu pela necessidade da manutenção da prisão preventiva da agravante, os autos aguardam a apresentação das diligências determinadas na audiência de instrução e, em seguida, a apresentação das alegações finais para a prolação de decisão. Assim, é possível vislumbrar o encerramento do feito em data próxima. 



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma, o excesso de prazo da prisão cautelar, efetivada em 30/12/2023. Enfatiza-se “a ausência de qualquer complexidade da causa capaz de justificar tamanha demora na prestação jurisdicional”. Assim, requer-se a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.



    Nos termos do art. 102, inciso II, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, em Recurso Ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político.



    O referido recurso, portanto, não é o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus.



    Registre-se, ainda, a orientação jurisprudencial desta CORTE, firmada no sentido de que a interposição de Recurso Ordinário contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro. A propósito, os seguintes julgados: AgRg. na Petição 5.951/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2016; RHC 123.002/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/10/2014 e RHC 119.273/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/11/2013.



    De todo modo, a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de investigados, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de diligências, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, bem como a atuação das partes (cf.: HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 



    No caso em questão, o período de trâmite retratado não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Estado, apto a justificar a revogação da prisão preventiva. Conforme destacado pelo STJ, 



    a ação penal se desenvolve de forma regular, sendo certo que a instrução criminal já foi iniciada e, conforme decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau em 21/10/2024, na qual se concluiu pela necessidade da manutenção da prisão preventiva da agravante, os autos aguardam a apresentação das diligências determinadas na audiência de instrução e, em seguida, a apresentação das alegações finais para a prolação de decisão. Assim, é possível vislumbrar o encerramento do feito em data próxima. 



    Com base nesses elementos, é possível concluir que o tempo de tramitação do processo (cerca de 11 meses) ainda se mostra razoável, o que afasta o acolhimento da tese de excesso de prazo. 



    Em conclusão, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo no julgamento do seu processo-crime, quando o período é devidamente justificado pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



           Documento assinado digitalmente